Tribunal: TJMT
Processo: 1034106-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034106-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 104.711.846-75 (EMBARGANTE), FERNANDO LACERDA ROCHA - CPF: 063.222.616-14 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

– ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 87,43% –

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LAURA GUIMAR
Ã
ES DE OLIVEIRA

contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento
a
o recurso de
apelação
interposto pela
parte embargada para
reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial,
conforme ementa abaixo transcrita (ID
289395357
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 87,43% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E NOS TERMOS DE ADITAMENTO DO FIES – REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

1. Não sendo o limite de crédito global concedido pelo FIES suficiente para o custeio do curso de medicina a diferença poderá ser cobrada diretamente da acadêmica, o qual deverá efetuar o
pagamento do saldo não coberto com recursos próprios, por força do que dispõe o contrato firmado pela apelada com o FNDE e com a IES.

2. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

3. Recurso
provido
.
-
”

Em suas razões recursais (ID
291687350
) sustenta a
parte embargante que o acórdão incorre em omissão e contradição ao não considerar que o pagamento integral da semestralidade, tendo em vista que o FIES cobre 87,43% do valor e o pagamento da diferença de 12,67% é efetuado à Caixa via boleto para que então repasse
à
IES.

Aduz ser pobre e precisar do FIES para cursar o Ensino Superior mediante financiamento, não tendo condições de arcar com as diferenças do pagamento de 100% do FIES
,
mais o que a IES cobrou
.

Acrescenta que a legislação é clara ao impor que as IES não realizem cobranças de valores ou taxas adicionais não previstas no programa FIES e que cabe ao GG-Fies definir o índice de preço oficial aos participantes do programa, pois a cobrança de valores inviabiliza o programa.

Afirma que
resta claro que a instituição de ensino não conseguiu incluir no
Sis
-
FIES o reajuste adequado das semestralidades de cada curso e passou, então, a cobrá-los por fora, num outro contrato com os alunos
.

Defende ainda
que a cobrança referendada pelo acórdão v
a
i contra a Lei 10.260/01 que disciplina o FIES e contra o CDC
.

Ao final,
prequestionar
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
para
que sejam sanados os vícios apontados,
mantendo-se integralmente a sentença e procedência,
além de
prequestionar
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
293827373
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)
.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de
apelação
foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição
no acórdão
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de
apelação
interposto pela parte embarga
da
, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
, além de
prequestionar
a matéria.

Isso porque, o acórdão
,
ao analisar a controvérsia acerca da legalidade da cobrança realizada pela IES levou em consideração todo o acervo fático probatório existente nos autos, o qual demonstrou a existência de saldo residual a ser pago pela embargante em razão de o FIES não cobrir o valor total cobrado pela semestralidade
,
haja vista a existência de limite de cobertura imposto pelo FNDE.

Há que se mencionar ainda que, embora a embargante tenha afirmado que houve o pagamento integral da semestralidade já que
87,43% é
coberto pelo FIES e a diferença de 12,67% é paga à Caixa via boleto para que então ocorra o repasse
à
IES
,
não aportou ao longo do trâmite processual os respectivos comprovantes de pagamento, o que impossibilita o acolhimento de sua tese defensiva.

Destaca-se ainda, que
apesar de a embargante sustentar a impossibilidade de cobrança
de diferenças não cobertas pelo FIES
,
é sabido que
o reajuste das semestralidades
é permitido e compete
à
s próprias instituições de ensino privado, as quais
fixam o valor reajustado com base nos custos educacionais,
observa
da as disposições constantes d
a Lei nº 9.870/1999, denominada Lei das
Mensalidades.

Assim, não há que se falar em omissão e contradição
, pois o acórdão enfrentou todos os pontos necessários a análise da controvérsia, o que revela o evidente inconformismo da embargante com o provimento do recurso de apelação interposto pela IES embargada.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Além disso
, no prequestionamento
,
não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentad
o o acórdão
embargad
o
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025